Tribunal: TJDFT
Processo: 0739628-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PETIÇÃO CÍVEL (241) 0739628-51.2021.8.07.0000 REQUERENTE: SAUDE RIO E MAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL, SUBSECRETÁRIO DE RECEITA DA SECRETARIA EXECUTIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERA DECISÃO Ante a desistência manifestada pelo apelante/impetrante (id 31952070), não conheço da petição/apelação. Certifique-se o trânsito em julgado. Dê-se baixa. I Brasília, 18 de janeiro de 2022 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR